Tribunal: TJSP
Processo: 1009991-86.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade Civil. Ação de Indenização. Sentença de extinção, sem resolução do mérito. Inconformismo. Não acolhimento. Apontamento do nome do Autor em razão de devolução de cheque sem fundo. Extrato da negativação apresentado que não faz menção ao banco de dados da Ré; Ilegitimidade passiva caracterizada. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. RECURSO NÃO PROVIDO,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade Civil. Ação de Indenização. Sentença de extinção, sem resolução do mérito. Inconformismo. Não acolhimento. Apontamento do nome do Autor em razão de devolução de cheque sem fundo. Extrato da negativação apresentado que não faz menção ao banco de dados da Ré; Ilegitimidade passiva caracterizada. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor da causa, observada a Justiça Gratuita.